Tribunal: TCU
Processo: 000.094/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Danos ao erário da União, provenientes da aquisição de passagens aéreas, no período compreendido entre 05 de maio de 2016 e 25 de maio de 2016, que tinhapor objetivo a mobilização de colaboradores do Estado do Alagoas para a Força Nacional de Segurança Pública, em razão das Olimpíadas Rio-2016 (Processo SEI 08106.007422/2017-96), em atendimento a Convênio firmado entre as partes, e que não foram utilizadas ou reembolsadas, em virtude de inadimplemento por parte do Estado de Alagoas, que não encaminhou os servidores na quantidade avençada no Convênio assinado. (no da TCE no sistema: 1910/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11470/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público de Contas (MP/TCU), à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 000.094/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.1. Responsável: Secretaria de Estado da Defesa Social de Alagoas (12.200.226/0001-15). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.